Tribunal: TJSP
Processo: 1004651-36.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Torneiro mecânico – Lesões na coluna e nos membros superiores e inferiores – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão dos males em coluna e joelhos, afastando, porém, o nexo causal/concausal – Decisão que concede ao autor benefício de natureza previdenciária, ante a ausência do liame ocupacional – Julgamento "extra petita"

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Torneiro mecânico – Lesões na coluna e nos membros superiores e inferiores – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão dos males em coluna e joelhos, afastando, porém, o nexo causal/concausal – Decisão que concede ao autor benefício de natureza previdenciária, ante a ausência do liame ocupacional – Julgamento "extra petita" – Nulidade – Recursos autárquico e oficial providos para anular a sentença, julgada, porém, improcedente a ação, na forma do art. 1.013, § 3o, inciso II, do novo CPC.